Tribunal: TJSP
Processo: 1002783-67.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação Cível – Ação reivindicatória – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio,

Ementa:

Apelação Cível – Ação reivindicatória – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts. 139, II e 370, pár. ún. do CPC) – Adoção, pelo direito processual, do sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional.

Prova testemunhal – Descabimento – Oitiva do irmão dos litigantes e de demais testemunhas que não se afigura justificada – Pretensão reivindicatória – Direito do proprietário que deve prevalecer em relação ao do possuidor, a menos que se trate de posse "ad usucapionem".

Prova documental – Expedição de ofícios à Municipalidade – IPTU do imóvel que permanece cadastrado em nome do genitor das partes perante a Municipalidade – Irrelevância – Imóvel que continua registrado em nome do apelado – Cessão de direitos a preço vil em favor do apelado – Análise que não se afigura pertinente – Desconstituição do negócio jurídico no âmbito da presente ação que não se mostra cabível – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.